Tribunal: STJ
Processo: 0001093-32.2010.8.08.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979363 - ES (2025
/0244310-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS -
ES010441
LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES033083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei federal
violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2 . A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no REsp e
sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do recurso não
conhecido, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52108982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 66fcac4a-00c0-4f46-8d9c-9b0c52e7c3b4

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52108982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 66fcac4a-00c0-4f46-8d9c-9b0c52e7c3b4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979363 - ES (2025
/0244310-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS -
ES010441
LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES033083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei federal
violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2 . A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no REsp e
sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do recurso não
conhecido, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão proferida pela
CLEUDSON ARAUJO DA SILVA
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recuso especial, diante da
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52109248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:49
Código de Controle do Documento: 12730d63-20b7-4188-9d6f-31c2e61ef173

No regimental, alega (fl. 697):
O
apresentou, de forma clara e objetiva, a
Recurso Especial
indicação dos dispositivos legais federais supostamente violados,
sendo eles:
– Critérios para fixação da pena;
-
do Código Penal
Art. 68
– Circunstâncias judiciais;
-
do Código Penal
Art. 59
– Homicídio
-
§ 1o, e
II, do Código Penal
Art. 121,
art. 14,
privilegiado tentado, com duas causas de diminuição;
– Prescrição da pretensão punitiva;
-
IV, do Código Penal
Art. 109,
– Obrigação de
-
IX, da Constituição Federal de 1988
Art. 93,
fundamentação das decisões.

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pelo agravante, deve a decisão
recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora a defesa sustente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade pelo recuso especial interposto, a leitura da peça de fls. 651-
657 permite constatar o acerto da decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior.
Com efeito, as razões recursais deixaram de explicitar quais os
dispositivos legais haveriam sido violados pelo Tribunal estadual, no julgamento do
recurso de apelação, inclusive para comprovar o dissídio jurisprudencial. No REsp, a
defesa se limitou a sustentar suas teses referentes à dosimetria e não indicou quais
artigos legais haveriam sido infringidos.
O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do
recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal
Documento eletrônico VDA52109248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:49
Código de Controle do Documento: 12730d63-20b7-4188-9d6f-31c2e61ef173

infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela
alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente,
a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado.
Nesse sentido:
[...] Ressalte-se que é assente neste Tribunal que a não indicação do
dispositivo legal tido por violado revela a deficiência de
fundamentação, inclusive no tocante a alínea c do permissivo
constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF. [...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC
João Otávio de
, 5a T., DJe
Noronha
30/9/2022)

[...] O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela
alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se
entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF (AgRg no
Ministro
AREsp n. 1.366.658/SP,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
. [...] (
27/5/2019)
AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a
AREsp n. 1.773.624/CE
Sebastião Reis Júnior
T., DJe
grifei)
4/5/2021,

Conforme bem destacou a decisão de fls. 689-690, evidencia-se a falta de
fundamentação do apelo especial em relação a esse ponto, circunstância que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aqui
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
aplicada por analogia
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ressalto que a indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita
no REsp e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do recurso
não conhecido, em razão da preclusão consumativa.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA52109248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:49
Código de Controle do Documento: 12730d63-20b7-4188-9d6f-31c2e61ef173

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0244310-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.979.363 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010933220108080007 10933220108080007
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES010441
LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES033083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES010441
LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES033083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551812191494188@
2025/0244310-7 - AREsp 2979363 Petição : 2025/0068690-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:53
Código de Controle do Documento: 2C48BF1B-DA6E-4400-8135-E289B2A8712B